Tribunal: TJMT
Processo: 1006019-56.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006019-56.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Temporária]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[VANESSA TAIS MARQUES DA SILVA - CPF: 017.584.741-06 (ADVOGADO), RODRIGO DE SOUZA LOPES - CPF: 013.259.791-80 (PACIENTE), VANESSA TAIS MARQUES DA SILVA - CPF: 017.584.741-06 (IMPETRANTE), JUIZO DA NONA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), JUIZO DA 9a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ ESPECIALIZADA EM DELITOS DE TÓXICOS (IMPETRADO), THIAGO MASSASHI SAWAMURA - CPF: 024.989.971-05 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), EVERTON LUIS BOTELHO DE MIRANDA - CPF: 008.254.031-46 (TERCEIRO INTERESSADO), DAVID DE VASCONCELOS SERPA - CPF: 109.813.677-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO HENRIQUE TENUTA - CPF: 036.370.221-09 (TERCEIRO INTERESSADO), ERNANDES APARECIDO DE OLIVEIRA - CPF: 012.264.541-35 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO DE SOUZA LOPES - CPF: 013.259.791-80 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS FELIPE CAMPOS DE AMORIM LEITE - CPF: 025.391.321-70 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ FERNANDO KORMANN JUNIOR - CPF: 017.039.381-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO – PRISÃO TEMPORÁRIA DECRETADA E MANTIDA – AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO PLAUSÍVEL – PERTINÊNCIA – REQUISITOS PREVISTOS NA LEI N. 7.960/89 NÃO DEMONSTRADOS – LIMINAR RATIFICADA – ORDEM CONCEDIDA.

Não havendo indicação objetiva da necessidade da prisão temporária, tampouco a especificação das provas que a autoridade policial pretende produzir, bem como não demonstrada a impossibilidade de realização do ato com o investigado em liberdade e quais elementos de informação poderiam ser destruídos pelo agente, carece de fundamentação idônea o decreto cautelar, pois não demonstrados concretamente os
requisitos exigidos pela Lei n. 7.960/89, em seu
artigo 1o.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habe
as corpus
impetrado em favor de
Rodrigo de Souza Lopes
, apontando como autoridade coatora a magistrada da 9a Vara Criminal da Comarca da Capital, porque lhe decretou a prisão temporária, sem, em tese, apresentar motivação plausível.

De acordo com os termos da impetração, o paciente está sendo investigado pela prática do crime de tráfico de substância entorpecente, em razão da descoberta fortuita de conversas via aplicativo
whatsapp
, entre ele e outro acusado.

A impetrante aduz que a autoridade policial representou pela prisão temporária e busca e apreensão na residência do paciente, o que foi acolhido pela autoridade judiciária acoimada de coatora, porém, nada de ilícito foi encontrado, e, ainda assim, ele foi preso temporariamente em 24.3.2022.

Assevera que, no ato da realização da audiência de custódia, a defesa pleiteou a revogação da prisão decretada, asseverando que a medida extrema é desnecessária, e até o presente momento o pedido ainda não foi apreciado.

Sob sua ótica, a manutenção da prisão temporária é totalmente descabida, tendo em vista que o paciente já foi ouvido pela autoridade policial, colaborando com as investigações, franqueou voluntariamente o acesso aos dados e informações contidas em seu aparelho de telefone celular, além do que nada de ilícito foi encontrado em sua residência, e, sobretudo, porque não há indícios de que possa atrapalhar as investigações.

Acrescenta ainda que
“
o principal suspeito, apontado como o fornecedor e “cabeça” da suposta organização, foi preso após a localização de drogas em sua residência, na mesma ocasião foi cumprido o mandado de busca e apreensão que resultou na obtenção das informações que compõe os autos, E FOI SOLTO com aplicação de medidas cautelares diversas.”
(Id. 123236997).

Com essas considerações, em síntese, pugnou pela concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de que fosse imediatamente revogada a prisão temporária decretada contra o paciente.

No mérito, almeja ver concedida definitivamente a ordem.

A medida liminar foi deferida, consoante os termos da decisão anexa (Id. 123740988) e as informações judiciais foram devidamente prestadas, ocasião em que a magistrada singular ressalta os motivos pelos quais decretou a prisão temporária do paciente (Id. 124200095).

Representando a douta Procuradoria-Geral de Justiça, o Dr. João Batista de Almeida manifesta-se pela
concessão da ordem
, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“
Paciente que teve sua prisão temporária decretada pelo suposto cometimento do crime de tráfico e associação para o tráfico – Impetra-se habeas corpus sustentando ausência de fundamentação idônea para o decreto constritivo – Liminar deferida – Ausentes elementos reais e concretos, constantes dos autos, que traduzam de forma efetiva a pertinência e necessidade da clausura cautelar do paciente – Fundamentação genérica – Pela concessão da ordem, para restituir a liberdade ao paciente mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão.”
(Id. 124915162).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Presentes as condições necessárias para o processamento desta augusta ação constitucional, conheço do
habeas corpus.

Conforme já relatado, cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Rodrigo de Souza Lopes
, preso temporariamente para a conclusão das investigações em que o apontam como suspeito da prática, em tese, dos delitos de tráfico de drogas e associação ao tráfico.

Destaco os termos da decisão de primeiro grau:

“(...)
Objetiva a autoridade policial a decretação da prisão temporária dos investigados supramencionados, a fim de elucidar as materialidades e as autorias dos crimes em apuração, quais sejam, tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas.

Forçoso acentuar que toda e qualquer prisão provisória somente poderá ser decretada em caso de imperiosa necessidade, visto que o direito de liberdade é princípio fundamental assegurado no texto constitucional, o qual só não se torna absoluto frente às exceções figuradas na própria Constituição.

Para a decretação da prisão temporária, é necessário que sejam atendidos os requisitos previstos no artigo 1o, da Lei no 7.960/89. Com efeito, a prisão temporária apresenta-se como uma espécie de prisão cautelar, possuindo caráter excepcional e instrumental e somente pode ser requerida durante a fase do Inquérito Policial.

Analisando o caso em concreto, verifico que estão presentes os requisitos necessários para a decretação das prisões temporárias, uma vez que os indícios das autorias dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, supostamente praticados pelos investigados, restam evidenciados pelo relatório policial encartado no ID 79555102, que demonstra que eles estariam realizando o comércio de entorpecentes, atuando como forneceres e compradores de drogas do suspeito THIAGO MASSASHI SAWAMURA, o qual já está sendo investigado nos Autos n° 1002601-81.2022.8.11.0042.

De outro lado, no que concerne ao periculum libertatis, vejo que as prisões temporárias se mostram imprescindíveis para a conclusão do inquérito policial, pois através dela será possível a colheita dos interrogatórios dos investigados, novas análises dos aparelhos de telefones celulares (já deferido na decisão de ID 79893607), documentos que vierem a ser apreendidos e ainda, evitar que aconteça interferência nas investigações.

Além disso, verifico que as segregações cautelares dos representados também é necessária para interromper as atividades criminosas desenvolvidas por eles, ressaltando que os crimes apurados são extremamente graves e conforme enfatizado pela d. autoridade policial: “os valores de cada unidade, a depender do produto, podem chegar a 200, 300 reais, razão pela qual, pouca quantidade ainda assim é muito valorosa e podem ser facilmente guardados, escondidos, vez que não dependem de vastos espaços, pequenos recipientes podem armazenar muitos comprimidos de MDMA, por exemplo” (fl. 04 – ID 80026265).

Com efeito, as prisões temporárias são imprescindíveis para as investigações policiais, sobretudo, pelo fato de que em liberdade os investigados poderão obstruir o trabalho da polícia.

(...)

Por fim, não se pode olvidar ainda que, tratando-se de crime de tráfico de drogas, o prazo da prisão temporária é dilatado de cinco para trinta dias, nos termos do artigo 2o, § 4o, da Lei n. 8.072/90.

Posto isto, em consonância com o parecer ministerial, DECRETO A PRISÃO TEMPORÁRIA dos investigados abaixo identificados, pelo prazo de 30 (trinta) dias, o que faço com fulcro no artigo 1o, incisos I, II e III, alínea “n”, da Lei n. 7.960/89 e art. 2o, § 4o, da Lei n. 8.072/90: (...).”
(Id. 123236998).

A meu ver,
a decisão da magistrada singular não satisfez os requisitos exigidos pela Lei n. 7.960/89 para a sua decretação.

Sabe-se que o artigo 1o da Lei n. 7.960/89 estabelece os requisitos para a prisão temporária, da seguinte maneira:

“Art. 1o. Caberá prisão temporária:

I – quando imprescindível para as investigações do inquérito policial;

II – quando o indicado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade;

III – quando houver fundadas razões, de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal, de autoria ou participação do indiciado nos seguintes crimes:

(...)

n) tráfico de drogas; (...).”

De acordo com o entendimento doutrinário:

“
A doutrina predominante sustenta que não basta a presença de um dos requisitos elencados no art. 1o da Lei n. 7.960/1989 e nem é necessária a presença de todos simultaneamente. Portanto, somente pode ser decretada a prisão temporária quando se constate a presença – sempre – do requisito do
fumus commissi delicti
(fundadas razões de autoria e participação em um dos crimes graves mencionados no inciso III) conjugado, alternativamente, com, pelo menos, um dos demais incisos caracterizadores do
periculum libertatis
(imprescindibilidade para as investigações do inquérito policial – inciso I – ou quando o indiciado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade – inciso II).
Em suma, há uma única hipótese possível de decretação da prisão temporária e que consiste na incidência concomitante, conjunta ou combinada, do inciso III comb. com o inciso I da mencionada lei, isto é, a probabilidade do investigado ser autor ou partícipe de um dos crimes mais graves elencados pelo legislador e a imprescindibilidade das investigações para o inquérito policial
”
(Odone Sanguiné, Prisão Cautelar, Medidas Alternativas e Direitos Fundamentais, Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 98).

Portanto, percebe-se que, para que seja considerada legal a medida, deve ser constatada a cumulação do requisito previsto no inciso III, com algum dos outros, previstos no inciso II ou I, do
artigo 1o da Lei n. 7.960/89. Contudo, por óbvio, não basta a mera reprodução dos requisitos
sem apresentar dados concretos a este respeito.

Dito isso, no caso em tela, a não ser no aspecto puramente genérico a respeito da presença de indícios de autoria, também nada de concreto se produziu a respeito da presença dos citados incisos I ou II, ou seja, não há motivação plausível a respeito da imprescindibilidade da medida para a conclusão do inquérito policial, e tão pouco há falar que o paciente não possui residência fixa ou identidade comprovada.

Com efeito, como já consignei na ocasião em que deferi a liminar vindicada, apesar de a autoridade policial já ter apresentado relatório detalhado, indicando, em tese, a presença dos indícios de autoria relativos ao paciente e demais envolvidos nos crimes sob apuração, também não é menos certo que o paciente já foi interrogado na esfera policial, seu aparelho celular já foi apreendido, sem dizer que ele mesmo autorizou o a
cesso aos dados e informações contidas no telefone, além do que já foi cumprido o mandado de busca e apreensão em sua residência, oportunidade em que nada de ilícito foi encontrado.

Dentro desse contexto, conquanto a magistrada singular tenha firmado a convicção de que a prisão temporária seja imprescindível para a conclusão do inquérito policial, não apresentou motivação concreta a este respeito.

Em outras palavras, como assentado pelo douto Procurador de Justiça no judicioso parecer:

“(...) não havendo indicação objetiva da necessidade da prisão temporária, tampouco a especificação das provas que a autoridade policial pretende produzir, a demonstração da impossibilidade de realização do ato com o investigado em liberdade e quais elementos de informação poderiam ser destruídos pelo agente, carece de fundamentação idônea o decreto cautelar.”
(Id. 124915162, p. 7).

Ademais, não se pode olvidar que
a
prisão

temporária
tem finalidade específica e não pode ser desvirtuada, como substituta da
prisão
preventiva, ou seja,
tais institutos – prisão temporária e prisão preventiva – não se confundem. H
á de se observar estritamente a legislação de regência, indicando-se a imprescindibilidade da medida.

Seguindo essa linha de raciocínio, também não vejo motivação adequada na premissa de que a medida extrema seja necessária diante da gravidade do crime – aqui também apontada de maneira abstrata.

Nesse passo, destaco o precedente do
Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
1. A prisão preventiva e a prisão temporária não podem ser confundidas, pois constituem modalidades distintas de custódia cautelar, cada qual sujeita a requisitos legais específicos.
A primeira pode ser decretada em qualquer fase da investigação criminal ou do processo penal e demanda a demonstração, em grau bastante satisfatório e mediante argumentação concreta (fumus comissi delicti), de que a liberdade do acusado implica perigo (periculum libertatis) à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal, ou à aplicação da lei penal (art. 312 do Código de Processo Penal).
A segunda, por sua vez, subordina-se a requisitos legais distintos, previstos na Lei n.o 7.960/1989, e presta-se a garantir o eficaz desenvolvimento da investigação criminal quando se está diante de algum dos graves delitos elencados no art. 1.o, inciso III, da mesma Lei.
2. A prisão temporária, por sua própria natureza instrumental, é permeada pelos postulados da não-culpabilidade e da razoabilidade, de modo que sua decretação só pode ser considerada legítima caso constitua medida comprovadamente adequada e necessária ao acautelamento da fase pré-processual, não servindo para tanto a mera suposição de que o suspeito virá a comprometer a atividade investigativa. 3. A prisão temporária tem finalidade específica e diversa da prisão preventiva. Enquanto esta tem por requisitos os constantes no art. 312, do Código de Processo Penal, aquela, excepcionalíssima, “tem por única finalidade legítima a necessidade da custódia para as investigações” (STF, RHC 92.873/SP, Rel. Ministro JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 12/08/2008, DJe de 18/12/2008). 4. “O controle difuso da constitucionalidade da prisão temporária deverá ser desenvolvido perquirindo-se necessidade e indispensabilidade da medida.
A primeira indagação a ser feita no curso desse controle há de ser a seguinte: em que e no que o corpo do suspeito é necessário à investigação”
(STF, HC 95.009/SP, Rel. Ministro EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado em 06/11/2008, DJe de 18/12/2008).

5. Se na decisão em que se decreta a prisão temporária nada se indica de substancial sobre de que forma a constrição é necessária às investigações, a medida é ilegal. Não só isso, é inconstitucional.
Na hipótese, a prisão temporária não tem base empírica idônea, pois no decreto constritivo não há um fundamento concreto sequer sobre porque a segregação é essencial para a fase inquisitiva. (...).”
(STJ, HC 280.999/GO – Quinta Turma – Relatora: Ministra Laurita Vaz, julgado em 5.6.2014, DJe 17.6.2014).

Acrescento ainda que o eminente Des. Rui Ramos Ribeiro, em substituição legal deferiu a medida liminar nos autos dos
habeas corpus
n. 1005912-12.2022 e 1005815.12.2022, impetrados em benefício de outros coacusados.

Com efeito, Sua Excelência já anteviu a ausência de fundamentação adequada nos decretos segregatórios e, com muita propriedade, assim destacou em uma das decisões:

“No caso em análise, destaco, para fins de exame da medida liminar, que a autoridade judiciária, atendendo a requerimento do Ministério Público e da autoridade policial, decretou a prisão temporária do paciente, juntamente com outras 7 pessoas, por suposta prática dos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico.

No que tange ao alegado, torna importante ressaltar que a prisão temporária tem fundamento na Lei no 7.960/89, possuindo como hipóteses de cabimento as situações preceituadas no artigo 1o da referida lei, a seguir transcrito:

(...)

Em análise da decisão vergastada, verifica-se que a douta magistrada singular, atendendo ao requerimento feito pela autoridade Policial, decretou a prisão temporária do paciente por entender que a segregação é imprescindível para as investigações policiais, para garantir a integridade dos elementos probatórios e a realização de diligências imprescindíveis para a investigação.

(...)

Não obstante os fundamentos utilizados pela autoridade apontada como coatora, prima facie, noto que a decisão que decretou a prisão temporária não observou com a acuidade necessária a lição do Pretório Excelso nas ADI’s 3.360 e 4.109, no que tange a pertinência da prisão temporária que fixou o entendimento de que a decretação de prisão temporária se autoriza quando, cumulativamente:

1) for imprescindível para as investigações do inquérito policial (art. 1o, I, Lei 7.960/1989) (periculum libertatis), constatada a partir de elementos concretos, e não meras conjecturas, vedada a sua utilização como prisão para averiguações, em violação ao direito à não autoincriminação, ou quando fundada no mero fato de o representado não possuir residência fixa (inciso II);

2) houver fundadas razões de autoria ou participação do indiciado nos crimes previstos no art. 1o, III, Lei 7.960/1989 (fumus comissi delicti), vedada a analogia ou a interpretação extensiva do rol previsto no dispositivo;

3) for justificada em fatos novos ou contemporâneos que fundamentem a medida (art. 312, § 2o, CPP);

4) a medida for adequada à gravidade concreta do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado (art. 282, II, CPP);

5) não for suficiente a imposição de medidas cautelares diversas, previstas nos arts. 319 e 320 do CPP (art. 282, § 6o, CPP).

(...)

Por outro lado, não se pode conjugar a prisão temporária com a prisão preventiva estabelecida no Código de Processo Penal, eis que possuem fundamentos diversos. Ademais, somente pode impor uma restrição à liberdade de um imputado, durante o processo, se houver a devida verificação de elementos concretos que justifiquem motivos da prisão cautelar.

Observa-se da decisão acima transcrita que a autoridade judiciária apontada como coatora não utilizou-se de os requisitos cumulativamente, eis que somente fundamentou nos indícios das autorias dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, bem como asseverou que a prisão temporária se mostram imprescindíveis para a conclusão do inquérito policial, pois através dela será possível a colheita dos interrogatórios dos investigados, novas análises dos aparelhos de telefones celulares (já deferido na decisão de ID 79893607), documentos que vierem a ser apreendidos e ainda, evitar que aconteça interferência nas investigações, sendo utilizada a prisão para averiguações, para colheita dos interrogatórios, o que é vedado pelo entendimento, inclusive, do Supremo Tribunal Federal, pois viola ao direito à não autoincriminação.

Deste modo, não realizou a fundamentação nos demais requisitos apontados pelo Supremo Tribunal Federal, além de ser o paciente primário e sem antecedentes criminais, ou seja, não se consegue mostrar o porquê de não se conseguir avançar ou concluir as investigações sem que o indiciado seja submetido ao cárcere.

Noutro ponto, o paciente forneceu elementos aptos ao esclarecimento de sua identificação, afigurando-se, por ora, insubsistente a prisão temporária nesta vertente.

(...)

Assim, embora existente no caso um mínimo de “fumaça do cometimento do delito”, não se vislumbra o “periculum libertatis” do paciente, uma vez que não encontram acostados elemento que possa ensejar a fundamentação contrária ao entendimento perfilhado nesta decisão.

(...)

Por fim, calha destacar, que na audiência de apresentação houve pedido do Ministério Público para a conversão da prisão em flagrante em preventiva, que restou indeferido pela autoridade judiciária, mantendo a segregação do paciente diante da prisão temporária decretada.

Ainda, em consulta ao PJe de primeiro grau observou-se que a defesa do paciente requereu a revogação da decisão que determinou a prisão temporária, com manifestação Ministerial, em 29 de março de 2022, sendo que a autoridade judicial indeferiu o pedido defensivo, bem como postergou a análise do pedido de decretação da prisão preventiva até que sejam juntados aos autos o novo interrogatório do representado Thiago e relatório parcial da quebra do sigilo telefônico e telemático dos aparelhos telefônicos apreendidos.

Assim, diante do pedido do Parquet para se decretar a prisão preventiva em sentido estrito, o espectro cautelar de natureza investigatória, em tese, já se tornara anacrônico sob pena de contradictio e assim, a meu aviso, indica-se uma comodidade, absolutamente odiosa e por isso mesmo, geradora de constrangimento ilegal que necessita ser estancado liminarmente.

(...)

Desta forma, em se tratando de pedido liminar, onde cumpre ao julgador verificar se estão presentes, na hipótese, os pressupostos autorizadores da medida urgente e, os pressupostos que autorizam primus ictus oculi a concessão da urgência,
defiro
a liminar, eis que a autoridade apontada como coatora não fundamentou de forma idônea a prisão temporária, conforme entendimento do Pretório Excelso nas ADI’s 3.360 e 4.109, especialmente, em relação a imprescindibilidade da segregação cautelar, para: conceder liberdade provisória, cumulando-a com a imposição das seguintes medidas cautelares: [art.319 do CPP]:

1) Comparecimento a todos atos persecutórios pré-processuais para o qual for regularmente intimado;

2) Comunicar ao juízo criminal seu endereço, bem como a eventual mudança de endereço, fornecendo o novo em que poderá ser notificada para os futuros atos processuais;

3) Ingressar e submeter ao sistema de monitoramento eletrônico, mediante o uso de tornozeleira eletrônica, devendo cumprir todas as normas pertinentes.

4) Não se comunicar com os demais acusados por qualquer meio.”
(HC n. 1005912-12.2022).

Portanto, visando evitar tautologia ou repetições desnecessárias, entendo que outro não deve ser o entendimento a ser adotado, senão confirmar a liminar já deferida.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
concedo a ordem em definitivo
, confirmando-se a liminar anteriormente deferida em favor de

Rodrigo de Souza Lopes
,

mantendo-se, contudo, as medidas cautelares antes estabelecidas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022